Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que requer a majoração dos danos morais fixados em sentença.
3. A controvérsia recursal reside no valor arbitrado, a título de danos morais, em razão de o autor, após o retorno de uma viagem internacional, ter tido sua bagagem extraviada, por 16 (dezesseis) dias, tendo a mesma sido devolvida, violada, com o lacre quebrado e faltando um vidro de perfume.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), tendo em vista que, apesar de se tratar de voo internacional, o pleito limita-se à indenização pelos danos morais suportados.
5. A exclusão justifica-se porque a disposição do art. 22 da Convenção de Montreal não faz referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.
6. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
7. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), como arbitrado em sentença, a título de danos morais, amolda-se ao conceito de justa reparação.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art.55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).